Tribunal: TJDFT
Processo: 0747816-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747816-62.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista certidão de id 195332100 e id 195332103, Proc. 0708062-76.2020.8.07.0014. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator